Tribunal: TJMT
Processo: 1027402-18.2021.8.11.0003
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027402-18.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), FERNANDO NELSO NEGRI - CPF: 705.546.641-51 (APELANTE), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), RODRIGO COSTA OLIVEIRA - CPF: 008.997.221-05 (APELANTE), VICTOR LOPES OLIVEIRA - CPF: 037.250.641-05 (APELANTE), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), THIAGO SATIRO ALBINO - CPF: 031.402.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DIEGO RICARDO VILLALBA - CPF: 065.106.499-69 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO CORREA BARROS - CPF: 567.466.441-20 (VÍTIMA), JOAO BALBINO FILHO - CPF: 580.168.999-00 (VÍTIMA), CAIO FELLIPE BATISTA VILAMAIOR - CPF: 029.552.991-11 (ADVOGADO), FERNANDO NELSO NEGRI - CPF: 705.546.641-51 (APELADO), GETULIO BALDOINO DA SILVA TERRA JUNIOR - CPF: 018.800.771-75 (ADVOGADO), RODRIGO COSTA OLIVEIRA - CPF: 008.997.221-05 (APELADO), VICTOR LOPES OLIVEIRA - CPF: 037.250.641-05 (APELADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JOSE HEDNRIQUE DA SILVA POSSIDONIO - CPF: 080.786.391-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO POR OFENSA AO PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE
– INACOLHIDO – NECESSIDADE DE RESGUARDO AO INTERESSE RECURSAL MANIFESTADO PELO RÉU – PRELIMINAR REJEITADA – MÉRITO – CONDENAÇÃO PELO CRIME DE ROUBO MAJORADO – INVIABILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO CLAUDICANTE – INCERTEZAS INSUPERÁVEIS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O não conhecimento do apelo poderia implicar em cerceamento de defesa e violação ao duplo grau de jurisdição diante do efeito devolutivo do recurso de apelação criminal, manifestado inequivocamente pelo desejo expresso de recorrer do réu devendo, portanto, ser rejeitada a preliminar de não conhecimento.

Se a prova colhida na instrução processual é insuficiente para a condenação, por ser frágil e pouco convincente, a absolvição do agente, mas aponta à prática do crime de receptação, a desclassificação é medida que se impõe.

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
– SENTENÇA CONDENATÓRIA – ART. 157, § 2º, INCISOS II E V E § 2º-A, INCISO I, E ART. 180,
CAPUT
, TODOS DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA
– ABSOLVIÇÃO – ROUBO MAJORADO – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTÁVEIS – DECLARAÇÕES FIRMES E COERENTES DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS – PROVAS COLIGIDAS QUE RESSOAM SUFICIENTES – RECEPTAÇÃO – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADA – CONDUTA DELITIVA ESTAMPADA NA APREENSÃO DA
RES
EM PODER DO APELANTE – PROVA – ORIGEM LÍCITA NÃO DEMONSTRADA – DEPOIMENTO DO POLICIAL REVERTIDO DE COERÊNCIA COM OUTROS ELEMENTOS DE PROVA – CONDENAÇÕES MANTIDAS – APELANTE QUE NÃO POSSUI CONDIÇÃO FINANCEIRA DE ARCAR COM AS CUSTAS DO PROCESSO – INADEQUAÇÃO DA VIA – COMPETÊNCIA RESERVADA AO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO.

Incabível acolher o pleito de absolvição quanto ao crime de roubo majorado, quando o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria do delito praticado, bem como pelo depoimento das vítimas e testemunhas em consonância com as demais provas dos autos.

No caso dos autos, o pedido de absolvição do crime de receptação não tem resposta no conjunto probatório, pois restou comprovado que os réus possuíam pleno conhecimento de que a
res furtiva
tinha origem ilícita, principalmente pelas circunstâncias que envolveram a empreitada criminosa e as características do bem receptado, que fazem presumir o dolo, conduzindo que a alegação sem provas é mero pretexto, cabendo ao réu demonstrar o desconhecimento da ilicitude do bem, o que no caso não ocorreu.

A concessão do benefício da
justiça

gratuita
não exclui a condenação do acusado em custas processuais, as quais terão a exigibilidade suspensa pelo prazo de cinco anos. A capacidade financeira do condenado será avaliada pelo juízo das execuções penais.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação criminal interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT, que condenou
Fernando Nelson Negri
, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-a, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 20 (vinte) dias-multa; e condenou
Rodrigo Costa Oliveira
pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa; e condenou
Victor Lopes Oliveira
pela prática do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade 01 (um) ano, 01 (um) mês e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa. (Id. 154517291)

Irresignado, o
Ministério Público
, ao apresentar suas razões, pugnou pela reforma da r. sentença, a fim de que o apelado Victor Lopes Oliveira fosse condenado nos termos da denúncia, visto que não há dúvidas de que ele foi coautor funcional dos roubos majorados. (Id. 154517330)

Em sede de contrarrazões, a defesa o apelado manifestou-se pelo improvimento do recurso do
Parquet.
(Id. 154517370).

Inconformado os acusados
Fernando Nelso Negri e Rodrigo Costa Oliveira
interpuseram recurso de apelação. Em suas razões pugnam pela absolvição por insuficiência probatória (art. 386, inc. VII, do CPP); requer a concessão da justiça gratuita. (Id. 154517348)

Igualmente,
Victor Lopes Oliveira,
interpôs recurso de apelação. Em suas razões

menciona de forma genérica violação do princípio do contraditório e da ampla defesa e fragilidade probatória; requer a concessão do direito de recorrer em liberdade e a concessão da justiça gratuita. (Id. 154517364)

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo não conhecimento dos recursos, diante da ofensa ao princípio da dialeticidade recursal; caso tenha entendimento contrário, no mérito pede pelo improvimento dos recursos interpostos, a fim de manter incólume a sentença objurgada (Id. 154517358).

Nesta instância, a Douta Procuradoria Geral de Justiça, representada pelo eminente Procurador de Justiça, Gill Rosa Fechtner, manifestou-se pelo não conhecimento ao recurso de Fernando e Rodrigo e se conhecido pelo improvimento, pelo desprovimento ao recurso de Victor e pelo provimento do recurso do Ministério Público, sintetizando: (Id. 157691668)

“Apelação criminal. Roubo majorado (concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima) e receptação. Ação penal julgada parcialmente procedente. Inconformismo das partes: 1) Apelação dos réus Fernando Nelso Negri e Rodrigo Costa Oliveira. a) Pedidos genéricos de absolvição por insuficiência de provas. Improcedência. Acolhimento da p reliminar de não-conhecimento, erigida nas contrarrazões ministeriais, por ofensa ao princípio da dialeticidade. Conquanto a argumentação da defesa no âmbito do processo penal possa ser exígua, exige-se, ao menos, explanação acerca do pedido formulado, de modo a permitir que a parte contrária possa rebater os argumentos lançados. Ausentes os fundamentos do inconformismo, há clara afronta ao princípio da dialeticidade recursal. Precedentes das Cortes Superiores e do TJMT. Pelo acolhimento da prefacial. b) Quanto ao mérito, a materialidade e a autoria dos delitos ficaram suficientemente comprovadas pela prova produzida nos autos. Relatos das vítimas e demais provas coligidas que são suficientes ao édito condenatório, que era mesmo de rigor. c) Pretendido decote da majorante referente ao emprego de arma de fogo. Impossibilidade. Circunstância que pode ser comprovada pela prova oral produzida em juízo. 2) Apelo do réu Victor Lopes Oliveira. a) Preliminar de nulidade do processo por suposta violação aos princípios do contraditório e ampla defesa. Improcedência. Arguição genérica, sem demonstração de nenhum fato jurídico relevante que pudesse ensejar prejuízo à defesa do réu. Pela rejeição da prefacial. b) Pretensão de apelar em liberdade. Improcedência. Requisitos ensejadores da medida extrema que se mantêm hígidos. Prisão necessária para garantia da ordem pública. Réu reincidente que respondeu ao processo preso. Adequação ao regime semiaberto determinada na origem. c) Pretendida concessão do benefício da justiça gratuita para fins de isenção das custas processuais. Inviabilidade. Matéria afeta ao Juízo das Execuções Criminais (art. 804, do CPP). 3) Apelo ministerial. Insurgência quanto a parte da sentença que, em relação ao corréu Victor Lopes Oliveira, desclassificou o crime de roubo majorado para o de receptação. Pretendida condenação do réu nos termos da denúncia. Procedência. Provas aptas a embasar a condenação pelos roubos majorados descritos na exordial acusatória. Conclusão: 1) Parecer pelo não conhecimento dos recursos dos réus Fernando e Rodrigo, mas, se conhecidos, pelo improvimento; 2) pelo desprovimento do apelo do réu Victor; 3) pelo provimento do apelo ministerial, para que o réu Victor Lopes Oliveira seja condenado por infração ao artigo 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-A, inciso I, c/c artigo 69, ambos do Código Penal, mantendo-se intactos os demais termos da sentença recorrida”.

A Douta revisão

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por
Victor Lopes Oliveira,

Fernando Nelso Negri e Rodrigo Costa Oliveira
, objurgando os termos da sentença proferida pelo 3ª Vara da Comarca de Rondonópolis/MT.

Emerge da exordial acusatória que: (Id. 154517192)

“1º FATO – ROUBO CIRCUNSTANCIADO

Pelo que consta dos inclusos autos de inquérito policial, no dia 31 de outubro de 2021, por volta das 13h00min, nas imediações do terminal ferroviário da Rumo Logística, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados VICTOR Lopes de Oliveira, FERNANDO Nelso Negri, RODRIGO Costa Oliveira e JOSÉ HENRIQUE da Silva Possidonio, previamente ajustados, em unidade de desígnios e de modo consciente e voluntário, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, subtraíram, para todos ou para outrem, 01 (um) caminhão Volvo FH, placas AXV1241, avaliado em R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais), 02 (dois) semi-reboques, juntos avaliados em R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), 48 (quarenta e oito) toneladas de farelo de soja, carga avaliada em R$ 47.480,00 (quarenta e sete mil quatrocentos e oitenta reais), em prejuízo do patrimônio da vítima João Balbino Filho, além de 01 (um) celular Samsung, de cor preta, avaliado em R$ 1.100,00 (um mil e cem reais), em prejuízo da vítima Antônio Corrêa Barros, que foi mantido em cárcere privado pelos denunciados por cerca de 24 (vinte e quatro) horas.

2º FATO – PORTE ILEGAL DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO

Depreende-se do caderno policial que, no dia 1.º de novembro de 2021, por volta das 12h00min, na Avenida Douglas Moraes, Bairro Distrito Industrial, nas proximidades da indústria ADM do Brasil, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, o denunciado RODRIGO Costa Oliveira, com consciência e vontade, portou, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, 48 (quarenta e oito) munições de arma de fogo de uso permitido.

HISTÓRICO DOS FATOS

Segundo restou apurado, no dia, horário e local já destacados no 1.º fato, a vítima Antônio Corrêa Barros, motorista de caminhão, estava almoçando na cozinha anexa à carreta, momento em que chegou um veículo Fiat/Pálio, de cor branca, placas JYP6281, do qual desceu o denunciado FERNANDO, acompanhado de outras duas pessoas não identificadas1 , e sacou uma arma de fogo, apontou para a vítima e a obrigou adentrar no veículo, sob intensas ameaças.

Após colocar a vítima no veículo, o denunciado FERNANDO a levou para o local de cativeiro, situado nas proximidades da fábrica da ADM; ali, a vítima foi encapuzada e colocada em um quarto fechado, onde ficou com sua liberdade restrita até o dia seguinte, para que os criminosos colhessem as informações necessárias e, após, retornassem à carreta para subtraí-la junto com a carga, objetivo principal do bando.

Nisso, a vítima João Balbino Filho2 , proprietário da carreta e empregador da vítima Antônio, chegou nesta cidade e estranhou a ausência de Antônio; ao fazer contato com ele, Antônio teria retornado com o envio de mensagens de texto, o que causou ainda mais estranheza na vítima João Balbino, visto que ambos só se comunicavam mediante troca de áudios.

Ato contínuo, a vítima João Balbino estabeleceu contato com seu filho, responsável pela monitoração de rastreamento do caminhão, relatando a situação e pedindo para que ele ficasse atento; horas depois, o filho da vítima João Balbino reportou que o veículo estava em deslocamento, ocasião em que a vítima foi atrás e, ao encontrar o veículo, passou a segui-lo.

Nesse momento, a vítima João Balbino conseguiu visualizar o denunciado VICTOR na condução do caminhão, haja vista que os vidros do veículo estavam abertos, bem como notou que a carreta estava sendo escoltada por um Fiat/Pálio branco. A vítima João Balbino, então, encostou ao lado do caminhão e gesticulou, oportunidade em que o denunciado VICTOR fechou os vidros e fugiu.

Imediatamente, a polícia militar foi acionada e, mediante coordenadas do sistema de rastreamento do caminhão, dirigiu-se à região do Bairro Jardim Vetorasso, onde o caminhão foi visualizado transitando já sem os semi-reboques, os quais haviam sido desengatados, tendo os policias obtido êxito na interceptação do veículo e detenção do denunciado VICTOR.

Simultaneamente a isso, os militares visualizaram um veículo Fiat/Pálio, que escoltava o caminhão, o qual empreendeu fuga e, após efetivo acompanhamento, foi abordado e seu condutor, FERNANDO, foi detido.

Em diligências pela região, os policiais militares encontraram o denunciado RODRIGO3 junto aos dois semi-reboques roubados, os quais estavam estacionados numa via ainda com a carga de farelo de soja.

De imediato, os policiais militares abordaram o denunciado RODRIGO e, após empreenderem a busca pessoal, encontraram com ele 48 (quarenta e oito) munições de calibre 22 (vinte e dois), todas intactas.

Para os policiais militares, o denunciado FERNANDO, espontaneamente, forneceu detalhes acerca de sua participação no crime, bem como aduziu que a vítima estaria custodiada em um cativeiro localizado no Bairro Vila Olinda. Como prova às informações, o denunciado autorizou os policiais a acessarem seu aparelho celular, no qual continha uma conversa com o vulgo T, que seria o responsável pela mantença da vítima no cativeiro.

No aparelho celular, os policiais verificaram que o vulgo T teria encaminhado ao denunciado FERNANDO uma mensagem informando que abandonaria a vítima, pois tinha “dado ruim”. Além do diálogo, os policiais encontraram uma foto da vítima deitada em um colchão com uma arma de fogo apontada para sua cabeça.

Rapidamente, os policiais realizaram um levantamento e descortinaram que o vulgo T seria o denunciado JOSÉ HENRIQUE, reiterante em crimes patrimoniais, e que estava sendo monitorado com tornozeleira eletrônica em virtude do cumprimento de um executivo de pena.

Antes de ser encaminhado à delegacia com os demais, o denunciado FERNANDO ainda levou os policiais até o local de cativeiro, que se situava na Rua A-17, n.º 2828, Bairro Vila Olinda, mas, conforme dito na troca de mensagens, o denunciado JOSÉ HENRIQUE já havia se antecipado e abandonado a vítima nas imediações da ADM.

De acordo com as investigações, no momento da prisão dos demais, o denunciado JOSÉ HENRIQUE, antes de abandonar a vítima, conseguiu romper a tornozeleira eletrônica para inviabilizar sua localização.

Conforme relatório de monitoramento (ID 69821125, pág. 24 e ss.), no dia 1.º de novembro de 2021, o denunciado JOSÉ HENRIQUE esteve no local de cativeiro entre as 09h25min. até 12h11min., momento em que o equipamento de monitoração foi rompido, período compatível com a ordem cronológica dos fatos e com a prisão dos demais denunciados, que ocorreu por volta das 12h004.

Na delegacia, a vítima Antônio reconheceu formalmente o denunciado FERNANDO como um dos autores do roubo, especificamente como aquele que o abordou no primeiro momento com a arma em punho, assim como o veículo Fiat/Pálio utilizado na ação.

Já a vítima João Balbino, por ter efetiva participação para o desmantelamento do bando, reconheceu o denunciado VICTOR como aquele que conduzia a carreta e o denunciado FERNANDO como aquele que conduzia o veículo Fiat/Pálio.

Sobreleva notar, ademais, que por ocasião da audiência de custódia, os denunciados VICTOR e FERNANDO, por iniciativa deles mesmos, confessaram a prática delitiva ao juízo plantonista, tendo em vista que eles teriam uma dívida para saldar com a facção criminosa comando vermelho”.

RECORRER EM LIBERDADE

O apelante Victor Lopes pede a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Contudo, pelo o que consta dos autos, apesar do juiz de primeiro grau não ter concedido o direito de recorrer em liberdade, após mandou expedir alvará de soltura, ao qual foi devidamente cumprido, e o réu não foi colocado em liberdade em razão do processo executivo de pena de n.º 2000050-79.2021.8.11.0064.

PRELIMINAR – NÃO CONHECIMENTO.

Pede o Ministério Público pelo não conhecimento do recurso interposto pelos réus
Fernando Nelso Negri e Rodrigo Costa Oliveira
, por violação ao princípio da dialeticidade, porquanto as razões do recurso constam genéricas, limitando-se a requerer a reforma da sentença de primeiro grau.

A preliminar não merece acolhida.

Inobstante, é sabido que qualquer recurso intentado em processo judicial deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente, em obediência ao princípio da dialeticidade. Contudo, a ausência total de razões recursais, por outro lado, não implica em prejuízo para os interesses do recorrente, porquanto o recurso interposto somente pela defesa, em que pese não arrazoado apropriadamente, somente pode convolar-se em melhora na sua situação processual.

Ressalto, que a devolutividade do recurso de apelação criminal defensivo é ampla, comportando sua revisão de maneira abrangente, consoante decisão desta Corte de Justiça:

“Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto, embora a defesa técnica dos apelantes tenha apresentado pedido de reforma da sentença condenatória genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar a insurgência, é possível verificar que um deles manifestou-se expressamente, quando foi intimado da sentença condenatória, que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado pelo juízo de primeiro grau, motivo pelo qual o recurso defensivo deve ser apreciado, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa; cumprindo destacar, ademais, que a apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício. (N.U 0000233-87.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 10/08/2022, Publicado no DJE 15/08/2022)

Assim, consoante determina o artigo 578 da Lei Instrumental Penal, tenho que configura mera irregularidade a fundamentação de forma genérica, uma vez que as razões foram apresentadas dentro do quinquídio legal, sendo bem demonstrados os fundamentos que ensejaram o apelo, consistentes na pretensão de absolver os apelantes, excluir a majorante do uso de arma de fogo e requerer a concessão da justiça gratuita, vinculando-se, portanto, às hipóteses elencadas no inciso I, do artigo 593, do Código de Processo Penal.

Assim, rejeito a preliminar arguida.

MÉRITO

O Ministério Público pede a condenação do apelado Victor, assim como a Defesa pede a absolvição dos apelantes Victor, Fernando e Rodrigo. Portanto, necessário transcrever as provas dos autos para uma melhor análise.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 154514577), termos de exibição e apreensão (Id. 154514581), termos de reconhecimento de pessoa (Id. 154514584 e 154514587), e todos os depoimentos colhidos em ambas às fases.

Para melhor análise, peço vênia para transcrever as provas lançadas nas Contrarrazões do Ministério Público, visto que tratam-se de depoimentos prestados durante a instrução e em juízo, tendo sido todos conferidos por esta relatoria no relatório de mídia. Vejamos:

“O réu Fernando Nelso Negri, que permaneceu em silêncio em sede inquisitorial, ao ser interrogado em Juízo, negou a prática delitiva, porém, admitiu que foi ao local dos fatos, buscar o caminhão subtraído, juntamente com o réu Victor, oportunidade em que declarou em síntese que, nega ter roubado o caminhão, pois estava sendo ameaçado pelo “T”; Que o declarante é dependente químico e o “T” é traficante; Que tinha dívida de droga com o “T”; Que não tinha dinheiro para pagar e então o “T” lhe propôs que fosse buscar um caminhão junto com o Victor no terminal ferroviário; Que sua função era apenas ir com o Victor pegar o caminhão, descarregar e depois abandoná-lo em Pedra Preta/MT; Que se não fizesse isso, os caras iriam matá-lo; Que para pagar o “T” foi lá buscar o caminhão; Que o “T” lhe forneceu o Fiat Pálio branco; Que o “T” estava com uma mulher conhecida como “Dama da Noite”; Que buscou o Victor Lopes na área industrial desta cidade e foram até onde estava o caminhão; Que o “T” é o José Henrique, que possuía tornozeleira e está foragido; Que o “T” estava lá e então ele entregou a chave do caminhão para o Victor Lopes; Que o Victor Lopes foi conduzindo o caminhão, enquanto o declarante foi no Pálio branco; Que levaram o caminhão para o Vetorasso, onde realizaram o procedimento de desengate do semirreboque; Que o “T” apareceu no local do fato com um outro indivíduo, que também possuía tornozeleira; Que manobraram o caminhão lá no local e começaram a realizar o procedimento de desengate do caminhão; Que isso foi feito na frente da casa do Rodrigo, o outro indivíduo que está preso; Que o Rodrigo estava sentado na frente da casa dele e pediu para ele emprestar umas madeiras para realizarem o procedimento de desengate; Que não conhece o Rodrigo; Que o Rodrigo viu o caminhão, porque estava na frente da casa dele; Que o Rodrigo cedeu as madeiras e continuou sentado na frente da casa dele; Que o Rodrigo estava sentado na frente da casa dele tomando tereré ou chimarrão; Que após desengatarem a carreta, saíram para o rumo de Pedra Preta/MT para abandonarem o veículo; Que saiu na frente; Que as viaturas da polícia militar apareceram no local; Que saiu em fuga, mas logo foi preso, quando se envolveu em uma colisão com uma carreta, ocasião em que abandonou o carro e correu para o posto, onde abraçou uma frentista e se entregou; Que não sabia que tinha vítima; Que quando os policiais falaram que a vítima estava desaparecida, levou os policiais até a casa onde o “T” ficava; Que não sabia que lá era o cativeiro; Que colaborou com a polícia; Que falou tudo que sabia, mas que não roubou ninguém; Que insiste que o Rodrigo não tem nada a ver; Que ele é pai de família; Que ele está em depressão, vive chorando e não se alimenta direito; Que o Rodrigo está preso em sua cela; Que o Rodrigo lhe culpa por estar preso; Que quer que o Juiz lhe dê uma pena branda, porque não roubou.

No que tange a prova produzida durante a instrução processual, temos os depoimentos das seguintes vítimas e testemunhas, que ao serem ouvidos em Juízo, declararam em síntese que:

Vítima Antônio Corrêa Barros: Que na data dos fatos, estacionou no estacionamento da Rumo, próximo à cancela e parou para almoçar, sendo que ficou sentado na beira do caminhão, ocasião em que dois elementos passaram, ficaram conversando com outro motorista e voltaram, foi quando eles disseram para o declarante “a casa caiu, o seu é o encomendado, nós vamos levar você e o caminhão vai ficar aqui”, mandaram entregar a chave do caminhão, momento em que mostraram a arma e colocaram o declarante no carro; Que lhe deram um soco no estômago e disseram para não reagir, sendo que pensou em correr, mas desistiu; Que ao entrar no carro, colocaram um capuz em sua cabeça e o levaram para uma casa em Rondonópolis, onde ficou sendo cuidado por duas pessoas, as quais não identificou, pois ficou de capuz; Que ficou no local por mais de 24 horas; Que pegaram o seu aparelho celular; Que fez o reconhecimento de três pessoas na Delegacia, pois lhe apresentaram quatro pessoas na hora e que reconheceu três; Que o reconhecimento foi fotográfico, porque pediu para não ter contato com eles; Que foram colocadas as fotos apenas dos envolvidos e não lhe foram apresentadas outras; Que o magro alto era quem estava dirigindo o caminhão e não teve dúvida alguma em reconhecer mesmo por fotografia; Que se lembra que eles chegaram em um Pálio de cor branca, estacionaram atrás do caminhão e quando o levaram para o cativeiro, usaram esse mesmo carro, onde também tinha uma mulher, que não foi presa; Que os dois indivíduos que reconheceu, foram os que praticaram o roubo e, o terceiro, foi que se apresentou como motorista e que conversou com o depoente no cativeiro pela janela, durante a manhã, perguntando sobre a capacidade de carga do caminhão e se era possível fazer o transporte da carga com outro caminhão, ocasião em que falou que ele deveria saber, pois tinha lhe dito que era motorista.

Convém destacar que, em Juízo foi realizado o procedimento de reconhecimento de pessoas, ocasião em que a vítima Antônio não reconheceu nenhum dos acusados, principalmente em razão da dificuldade de visualização através do sistema de gravação, contudo, é relevante destacar que, em sede inquisitorial, a citada vítima reconheceu o réu Fernando – pág. 25 – ID 69820924, como sendo um dos autores do roubo praticado em seu desfavor, cujo reconhecimento foi ratificado durante o seu depoimento em Juízo.

Prosseguindo, temos ainda os demais depoimentos prestados em Juízo:

Vítima João Balbino Filho: Que o caminhão do declarante estava na ALL parado com o motorista Antônio e ele tinha chegado no local no sábado, por volta das duas horas da tarde, sendo que o sinal do rastreador ficou parado lá, passou a noite e achou estranho e, quando chegou no pátio para descarregar também, viu o caminhão dele parado em outro local, foi quando mandou mensagem para ele “o tio Tonho você não descarregou” e ele respondeu por voz dizendo que estava na cidade e passou mal; Que estava na cidade, mas voltaria; Que diante disso, classificou o seu caminhão, foi até o local e viu o caminhão parado e viu que ele estava tudo ok, foi quando mandou novamente uma mensagem perguntando se ele tinha classificado e novamente recebeu uma mensagem estranha; Que diante disso, a desconfiança aumentou e pediu para o seu filho seguir sempre olhando o rastreamento; Que depois disso, o filho do declarante falou que o caminhão estava em andamento e que tentou falar com o motorista, mas ele passou a responder por mensagens, o que também gerou desconfiança, já que ele não responde desse modo, ou seja, sempre responde com áudio; Que em seguida, passou a seguir o caminhão e que ligou para o Antônio, mas o telefone dele estava fora de área, sendo assim, alcançou o caminhão e pediu para ele parar, contudo, ele não parou, razão pela qual o “fechou” na BR e ele ficou parado, sendo que tinha um Pálio branco dando apoio e que quando o caminhão parou, ele pedia para seguir adiante, em razão disso, ficou com medo e correu para o posto pedindo ajuda; Que eles pararam o caminhão atrás da igrejinha; Que em seguida, saiu a procura e encontraram com a polícia civil e eles conseguiram prender todos; Que prenderam um indivíduo no veículo Pálio e os outros dois junto com o caminhão, atrás da igrejinha, onde eles já tinham desengatado o caminhão e estavam prontos para sair; Que o seu motorista foi solto após a “casa cair”; Que na delegacia reconheceu os indivíduos; Que o que estava conduzindo o caminhão era o barbudinho, de camiseta branca, o que estava no Pálio era o moreno de camiseta vermelha, e o que estava com a carga na igrejinha era o de camisa xadrez; Que viu eles na hora do “rolo” e também viu eles na delegacia; Que viu a cara deles e as roupas, por isso reconheceu; Que o reconhecimento foi feito por fotografia; Que viu eles no local, quando estavam presos, e depois viu eles por fotos na delegacia.

Testemunha Thiago Satiro Albino – Policial Militar: Que na data dos fatos, receberam informações de que havia ocorrido um roubo de uma carreta em um posto de combustível e que o motorista estava desaparecido há mais de 24 (vinte e quatro horas); Que foram informados por um transeunte que a carreta roubada teria adentrado no setor Vetorasso; Que se deslocaram até o bairro e, em diligências, depararam-se com o cavalo mecânico da carreta; Que abordaram o condutor do veículo (Victor); Que concomitante a isso, visualizaram um Fiat Pálio branco, que estava logo atrás; Que o condutor do Pálio branco, ao ver os policiais militares, empreenderam fuga; Que eles estavam escondendo a carga roubada em uma região de barracões, ao fundo do Bairro Vetorasso; Que após realizarem a detenção do indivíduo que conduzia o caminhão roubado, as equipes policiais realizaram diligências no interior do referido bairro e encontraram a carga de farelo de soja; Que outro indivíduo (Rodrigo) foi surpreendido na posse da carga, fazendo a segurança da res; Que o Fernando Negri estava conduzindo o Pálio branco; Que uma guarnição conseguiu prendê-lo logo após o fato; Que indagou o Fernando acerca da localização da vítima; Que Fernando, então, passou todas as informações, relatando que a vítima estava em um cativeiro; Que o Fernando quis colaborar; Que o Fernando destravou o seu aparelho celular e apresentou a dinâmica do crime e seus comparsas; Que se lembra, inclusive, da senha do celular: 1992; Que no celular havia vídeos e fotos da vítima no cativeiro; Que o crime foi todo programado, a casa onde a vítima estava foi alugada exclusivamente para a prática do fato; Que o Fernando levou os policiais até o local de cativeiro; Que percebeu que houve toda uma preparação no cativeiro para manter a vítima por vários dias; Que a vítima não foi localizada no cativeiro, visto que no momento em que conseguiram capturar o acusado que dirigia o cavalo mecânico, um quarto indivíduo (José Henrique), que estava com a vítima no cativeiro, foi acionado e soltou a vítima em via pública; Que esse quarto indivíduo estava com tornozeleira eletrônica; Que levantaram pelo sistema de monitoramento que esse quarto indivíduo (José Henrique), que estava de tornozeleira, realmente esteve no cativeiro; Que o Fernando Negri confirmou que todos estavam participando da ação criminosa; Que os outros acusados detidos não falaram nada, ficara quietos.

Testemunha Diego Ricardo Villalba – Policial Militar: Que obtiveram a informação de que uma carreta havia sido roubada e que estava entrando no bairro Vetorasso, onde então prenderam o motorista do caminhão; Que tinha um Pálio branco dando apoio, o qual empreendeu fuga, mas uma segunda viatura o abordou e prendeu o motorista, o qual colaborou e indicou onde era o cativeiro.

Testemunha Lauro Evaner Corrêa – Policial Civil: Que pelo que se recorda dos fatos, trata-se de um roubo que a PM prendeu três e que coube a Polícia Civil descobrir o quarto envolvido; Que se lembra que o Possidônio foi envolvido, porque no local do cativeiro constou que ele estava lá na hora e dia do crime, segundo a monitoração eletrônica, destacando que, em seguida ele rompeu a tornozeleira e já não o encontraram mais, sendo assim, fez um relatório e encaminhou para a autoridade policial.

(...)

O réu Victor Lopes Oliveira, ao ser interrogado em sede inquisitorial e em Juízo, permaneceu em silêncio.

Já o réu Rodrigo Costa Oliveira, que permaneceu em silêncio em sede inquisitorial, ao ser interrogado em Juízo, negou a prática delitiva, oportunidade em que asseverou em síntese que, nega envolvimento nos fatos, pois na data dos fatos, estava na frente da sua casa fumando cigarro; Que um cara foi lá e pediu uns pedaços de madeira para desengatar uma carreta; Que apenas emprestou dois pedaços de madeira; Que depois disso retornou para sua casa; Que é motorista de caminhão; Que estava com o seu caminhão parado no Posto Locatelli; Que estava carregando adubo para levar para Sinop/MT; Que deixou o caminhão no posto pela manhã e ia voltar para lá depois do almoço; Que nesse meio tempo que estava em casa, foi que o cara foi lá pedir as madeiras emprestadas; Que a polícia lhe abordou dentro da igreja, que fica ao lado da sua casa; Que estava lá lavando as mãos no banheiro da igreja; Que a polícia lhe abordou 20 (vinte) minutos depois de emprestar as madeiras; Que não chegou a ver o caminhão; Que o cara chegou lá e só pediu as madeiras emprestadas para fazer uma manutenção no caminhão; Que eles estavam de jalecos, pareciam mecânicos; Que o cara chegou em um carro branco; Que emprestou duas vigas grandes de dois metros e meio a três metros; Que emprestou mais duas vigas de trinta centímetros; Que o cara conseguiu colocar as vigas no porta mala do carro; Que as vigas estavam em um terreno ao lado da sua casa; Que o terreno também fica ao lado da igrejinha; Que nunca mais viu a pessoa que emprestou as tais madeiras; Que essas madeiras estavam no terreno ao lado da sua casa; Que estavam lá há cerca de 4 (quatro) anos; Que estava nesse terreno fumando cigarro e por acaso o cara apareceu lá; Que se recorda que o cara estava em um Pálio branco; Que não conhece os demais acusados; Que insiste que não viu o caminhão; Que não está preso junto com eles; Que está na ala evangélica da penitenciária; Que não sabe quem é Fernando; Que sabe que os acusados são faccionados e o declarante não é, razão pela qual está em outra ala”.

RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – DA CONDENAÇÃO DE VICTOR LOPES OLIVEIRA

Pede o representante do Ministério Público a condenação do apelado Victor nos exatos termos da exordial acusatória, ou seja, pelo crime de roubo majorado.

Contudo, vejo que razão não possui o
Parquet
.

Na espécie, após analisar minuciosamente os autos, concluo que, as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, não dão certeza de que o apelante é um dos autores do delito de roubo.

Por oportuno, a autoria do réu no crime de roubo não restou evidente no caderno processual, uma vez que as provas produzidas não foram suficientes para infundir certeza.

In casu
, o que ficou demonstrado é que Victor foi o responsável por conduzir a carreta subtraída do Terminal rodoviário até a cidade de Rondonópolis/MT, não existem provas nos autos de que tenha auxiliado de alguma forma no roubo em si.

Ademais a vitima Antônio não reconheceu na Delegacia, tampouco judicialmente e, o reconhecimento do ofendido João aconteceu diante da sua prisão em flagrante na condução do “cavalo mecânico” da carreta subtraída, ademais, Victor foi abordado com o veículo subtraído somente no outro dia dos fatos, ou seja, sequer foi abordado logo após a ocorrência do roubo em posse do bem subtraído.

Portanto, as provas colhidas durante a persecução criminal se tornaram muito frágil para proferir uma condenação no crime de roubo, não restando evidenciado a participação do apelante.

No presente caso há dúvidas acerca da autoria delitiva, não conseguindo o Ministério Público provas que o apelado Victor efetivamente cometeu o delito de roubo.

Registre-se, que é da acusação o ônus de provar, além de qualquer dúvida razoável, a ocorrência dos elementares do tipo e a prática da conduta criminosa pelo réu.

Sobre o ônus da prova, entendo pertinente relembrar os direcionamentos de Júlio Fabbrini Mirabete:

“(...) ônus da prova (onus probandi) é a faculdade ou encargo que tem a parte de demonstrar no processo a real ocorrência de um fato que alegou em seu interesse, o qual se apresenta como relevante para o julgamento da pretensão deduzida pelo autor da ação penal. Dispondo a respeito, determina o CPP que ‘a provada alegação incumbirá a quem a fizer’ (art. 156, 1ª parte). O princípio decorre não só de uma razão de oportunidade e na regra de experiência fundada no interesse à afirmação, mas na equidade, na paridade de tratamento das partes. Litigando estas é justo não impor a uma só o ônus da prova: do autor não se pode exigir senão a provados fatos que criam especificamente o direito; do réu apenas aqueles em que se funda a defesa. Como já se tem observado, o emprego das regras de distribuição do ônus da prova, além de ensejar a resolução da lide nas hipóteses de questão de fato irredutivelmente incerta, informa-se por um critério racional e de equidade que a justifica’. No processo penal condenatório, oferecida a denúncia ou queixa cabe ao acusador a prova do fato e da autoria, bem como das circunstâncias que causam o aumento de pena (qualificadoras, agravantes etc.);ao acusado cabe a prova das causas excludentes da antijuridicidade, da culpabilidade e da punibilidade, bem como das circunstâncias que impliquem diminuição de pena (atenuantes, causas privilegiadoras etc.) ou concessão de benefícios penais. Cabe ao réu também a prova da ‘inexistência do fato’, se pretendera absolvição nos termos do art. 386, I, do CPP. Compete ao acusador também a prova dos elementos subjetivos do crime.” (MIRABETE, Júlio Fabbrini - Processo Penal - 14 ed. rev. e atual. - São Paulo - Atlas - 2003 - p.264)

A condenação de um acusado pela prática de qualquer delito será somente justificada quando existentes, no processo, sendo sempre colhidos sob a égide do contraditório, elementos de convicção que, projetando-se além, de qualquer dúvida razoável, veiculem dados consistentes que possam legitimar a prolação de um decreto condenatório.

A doutrina, a citar, Júlio Fabbrini Mirabete, “Código de Processo Penal Interpretado” p. 1.004, item n. 386.3, 11ª ed., 2003, Atlas e a lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, “Código de Processo Penal Comentado”, vol. I/655, item n. VI, 5ª ed., 1999, Saraiva), tem o seguinte entendimento:

“(...) Para que o Juiz possa proferir um decreto condenatório é preciso haja prova da materialidade delitiva e da autoria. Na dúvida, a absolvição se impõe. Evidente que a prova deve ser séria, ao menos sensata. Mais ainda: prova séria é aquela colhida sob o crivo do contraditório. Na hipótese de, na instrução, não ter sido feita nenhuma prova a respeito da autoria, não pode o Juiz louvar-se no apurado na fase inquisitorial presidida pela Autoridade Policial. Não que o inquérito não apresente valor probatório; este, contudo, somente poderá ser levado em conta se, na instrução, surgir alguma prova, quando, então, é lícito ao Juiz considerar tanto as provas do inquérito quanto aquelas por ele colhidas, mesmo porque, não fosse assim, estaria proferindo um decreto condenatório sem permitir ao réu o direito constitucional do contraditório.(...).”

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. Diante da ausência de prova segura da autoria do réu, é necessário manter a sua absolvição da prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico com base no princípio do in dubio pro reo. (TJMG; APCR 1199939-15.2012.8.13.0024; Belo Horizonte; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Flávio Leite; Julg. 01/10/2019; DJEMG 09/10/2019)

Não é demais frisar que uma condenação pelo crime de roubo não pode basear-se em meras conjecturas. Nessa esteira trago ainda à colação o entendimento de Heleno Cláudio Fragoso, segundo quem “
a condenação exige a certeza e não basta, sequer, a alta probabilidade, que é apenas um juízo de incerteza de nossa mente em torno à existência de certa realidade.
” (in Jurisprudência Criminal, vol. 2, 3 ed. Bushatsky, p. 806).

Na hipótese, entendo que não ficou demonstrado, de forma clara, sob o crivo do contraditório, que o apelado teria cometido o delito do art. 157, § 2º, incisos II e V e § 2º-a, inciso I, do Código Penal.

ABSOLVIÇÃO – ROUBO – FERNANDO NELSO NEGRI

Busca a defesa de Fernando a absolvição, argumentando que as provas produzidas não são suficientes para condená-los, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 154514577), termos de exibição e apreensão (Id. 154514581), termos de reconhecimento de pessoa (Id. 154514584 e 154514587), e todos os depoimentos colhidos em ambas às fases.

No que concerne a autoria delitiva, examinando o conjunto probatório, verifica-se que as informações trazidas pelo inquérito policial, corroboradas pelas provas colhidas na instrução criminal, depoimento das vítimas e testemunhas, apontam o apelante como autor do delito, sendo suficiente para respaldar a sua condenação.

No presente caso, é nítido observar que as provas colhidas durante a instrução processual indicam o apelante como autor do crime de roubo, haja vista que as vítimas Antônio e João relataram com detalhes como o crime aconteceu.

Destaco aqui ainda que Antônio reconheceu o réu Fernando na fase extrajudicial e, apesar de não ter reconhecido o apelante em juízo, em razão da dificuldade de visualização do sistema de gravação, este ratificou seu depoimento em juízo, declarando que ao ser abordado pelos agentes, foi colocado em um veículo Pálio de cor branca, ou seja, o mesmo carro em que Fernando conduzia no momento de sua prisão.

No mais, consta das provas que Fernando foi o responsável em dar apoio ao réu Victor durante a locomoção do veículo subtraído, além do mais, o policial Thiago disse que ele foi o responsável em indicar a residência em que a vítima estava sendo mantida refém, assim como, aliado ao fato de que em seu celular possuía fotos e vídeos da vítima no cativeiro.

Desta fo9rma, no que diz respeito a alegada ausência de provas hábeis para embasar a condenação, tem-se que a sentença encontra-se em consonância com o cotejo probatório colhido no decorrer da instrução processual e, bem assim, com o ordenamento jurídico pátrio, não pairando dúvidas acerca da materialidade e autoria delitiva.

É sabido que, em sede de crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância probatória a demonstra e ao das circunstancias em que ocorreu a subtração, desde que em consonância com os elementos probatórios dos autos.

À propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO [ART. 157, §2º, I E II DO CP] – CONDUTA DO AGENTE VOLTADA A SUBTRAÇÃO DE MOTOCICLETA E CAPACETE, MEDIANTE GRAVE AMEAÇA EXERCIDA COM EMPREGO DE ARMA – RECONHECIMENTO PELA VITIMA – PARTICULARIDADE FISICA DE UM DOS AGENTES E OUTRO QUE PORTAVA O CAPACETE DA VITIMA NO MOMENTO DA PRISÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INVIABILIDADE – VERSÃO ISOLADA NOS AUTO – TESTEMUNHA DE VISU E DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS – PROVAS COLIGIDAS – SUFICIÊNCIA – COTEJO HARMÔNICO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS NORMATIVOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” A palavra da vítima e testemunha, quando firme e coerente, se reveste de relevante e precioso valor probatório, porque normalmente, tais delitos são praticados sem a presença de qualquer outro indivíduo ou sem a devida atenção de outra pessoa que pudesse identificar o agente delitivo. In casu, as provas colhidas nos autos, analisados em conjunto, formam um arcabouço probatório suficiente para a comprovação da materialidade e autoria delitivas. (N.U 0014742-04.2012.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 18/08/2021, Publicado no DJE 23/08/2021)

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA PELA CONFISSÃO DOS APELANTES – CONJUNTO PROBATÓRIO FARTO – RECURSO DESPROVIDO. Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria delitivas, em especial em razão da confissão extrajudicial de todos os réus, e confissão realizada na seara judicial de dois réus ouvidos em juízo, associada ao reconhecimento pela vítima na delegacia e em juízo. (N.U 0010970-17.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Ademais, é cedido que nos crimes contra o patrimônio a versão coerente da vítima indicando o réu como sendo o autor do roubo, alicerçada por outros elementos de convicção, revestem-se de força para sustentar veredicto condenatório, especialmente inexistindo provas para ilidir o seu valor, descaracterizando, por sua vez, a alegação de fragilidade probatória.

Na espécie, após analisar minuciosamente os elementos de provas reunidos ao longo da instrução processual, concluo que, não há nenhum indício de que a vítima tenha criado falsas memórias, até mesmo porque o reconhecimento de pessoa foi realizado na fase policial e ratificado em juízo.

Outrossim, os depoimentos dos policiais em juízo, responsáveis pela investigação que levou a prisão dos acusados confirmam também a participação do apelante no crime pois e em juízo, extrajudicialmente ofertaram um depoimento coeso com as provas dos autos.

Com relação à credibilidade do depoimento de policiais, importa ressaltar que os funcionários da polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição, o que não é o caso dos autos, haja vista que os investigadores de polícia agiram na defesa da comunidade, motivos pelos quais suas palavras são legítimas para contribuir com o convencimento do julgador, tal como de fato deve ser o trabalho da polícia investigativa.

Desse modo, não é demais relembrar que, é ponto pacífico tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que as declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão não podem ser desprestigiadas tão somente com base na negativa de autoria do crime feita pelo acusado.

Enfrentando essa questão o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento segundo o qual são válidas as declarações dos policiais que participaram das investigações ou promoveram o flagrante e que deram azo à posterior condenação, consoante se depreende dos acórdãos a seguir,
verbis
:

“AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE EM TESTEMUNHO DE POLICIAIS. RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. (...) - Não há ilegalidade na condenação penal baseada em depoimentos de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado, desde que submetidos ao crivo do contraditório e corroborados por outros meios de prova. (...)”. (STJ, AgRg no REsp 1216354/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA, julgado em 27/03/2014, DJe 14/04/2014).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. (...) 5. Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo-se, assim, elemento apto a respaldar a condenação. (...)”. (STJ, HC 254.373/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 06/02/2014, DJe 26/02/2014)

Nesse esteio, os depoimentos dos policiais merecem crédito, uma vez que provenientes de agentes públicos no exercício da função, ainda mais quando se encontram em harmonia com outras provas advindas aos autos.

O fato de a testemunha ser agente público não torna, por si só, suas declarações incrédulas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e em consonância com os demais elementos probatórios existentes nos autos. Inteligência do Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
, in verbis
:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentara condenação criminal”.

Constatando-se, pois, que a prova da autoria restou mais do que certa e induvidosa, não há falar em absolvição por insuficiência de provas.

No presente caso, os elementos colhidos autorizam a condenação do apelante Fernando, pois os indícios fortalecem o fato indicativo, no âmbito meramente subjetivo da prova.

Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que:

“Os indícios, dado ao livre convencimento do Juiz, são equivalentes a qualquer outro meio de prova, pois a certeza pode provir deles. Entretanto, seu uso requer cautela e exige que o nexo com o fato a ser provado seja lógico e próximo”(JSTF182/356)”.

Assim, revelando a versão defensiva como insatisfatória para gerar dúvida da realidade fática quanto à prática do crime de roubo pelo apelante, imperiosa se mostra a manutenção da condenação.

ABSOLVIÇÃO – RECEPTAÇÃO - VICTOR LOPES OLIVEIRA E RODRIGO COSTA OLIVEIRA

De forma genérica, subtende-se que a defesa do réu Victor pleiteia a sua absolvição por insuficiência probatória do crime de receptação.

Todavia sem razão.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 154514577), termos de exibição e apreensão (Id. 154514581), termos de reconhecimento de pessoa (Id. 154514584 e 154514587), e todos os depoimentos colhidos em ambas às fases.

A autoria, da mesma forma, restou apropriadamente comprovada através das provas amealhadas aos autos.

Registra-se que o crime de Receptação se encontra previsto no art. 180, caput, do Código Penal, que assim dispõe: Adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar, em proveito próprio ou alheio, coisa que sabe ser produto de crime, ou influir para que terceiro, de boa-fé, a adquira, receba ou oculte: (...)

Trata-se, portanto, de crime de ação múltipla alternativa, que se consuma com a realização de qualquer uma de suas ações nucleares. Contudo, como a prova da existência dos elementos subjetivos nem sempre é de fácil produção, utiliza-se normalmente como parâmetro para aferição do dolo o comportamento do réu e as circunstâncias em que o objeto foi adquirido, recebido, transportado, conduzido ou ocultado.

Cediço ainda que o crime de receptação é uma das espécies de infrações em que a prova direta raramente é atingida, porque cometido na clandestinidade, a descoberto de testemunhas ou em situações ocultas, razão pela qual o julgador, orientando-se por provas indiretas, sopesa os indícios e circunstâncias que envolvem o fato e conclui se há certeza da responsabilidade do agente.

O magistério de Júlio Fabbrini Mirabete anota:

“O tipo subjetivo é o dolo, ou seja, a vontade dirigida à prática de uma das condutas registradas no tipo. É indispensável, porém, o elemento subjetivo do tipo registrado na expressão ‘deve saber ser produto de crime', que não significa a necessidade de que o agente 'saiba' dessa circunstância, caso contrário, a lei teria repetido a expressão contida no caput do art. 180, nem a mera culpa, por se tratar de crime doloso. Assim, basta para a caracterização do ilícito a comprovação de que o agente, em decorrência das circunstâncias do fato, tinha todas as condições para saber da procedência ilícita da res adquirida, recebida etc. Assim, se não agiu na certeza, ao menos tinha ele dúvida a respeito dessa circunstância. A expressão trata, a rigor, de uma regra probatória, de uma presunção legal, de que o agente, diante das circunstâncias do fato, não poderia desconhecer completamente a origem espúria da coisa.” (“Código Penal Interpretado”. 5ª ed.. Editora Atlas. São Paulo: 2005. p. 1679/80).

A comprovação do elemento subjetivo contido no tipo penal do crime de receptação demanda atentar para as circunstâncias que envolvem o fato delituoso:

"(...) Deve presumir-se é o indicativo da culpa, na modalidade imprudência. Não se valeu o legislador da expressão "deve saber", que é, para nós, indicativa do dolo eventual, mas sim da presunção. Presumir é suspeitar, desconfiar, conjeturar ou imaginar, tornando a figura compatível com a falta do dever de cuidado objetivo, caracterizador da imprudência. O agente que, sem cautela ou atenção, adquire coisa produto de crime é punido por receptação culposa, pois deveria ter imaginado - o que não fez por ter sido imprudente – a origem ilícita do bem. Enquanto "deve saber" indica a posição daquele que está assumindo o risco (dolo eventual), "deve presumir" liga-se àquele que age desatentamente. Ressalte-se mais uma vez, que não se trata de presunção absoluta, admitindo prova em contrário visando à demonstração de não ter havido culpa." (NUCCI, Guilherme de Souza, Código Penal Comentado- 19. Ed. - Rio de Janeiro:Forense,2019 - pp1 1098)

O acusado Victor permaneceu em silêncio em ambas as fases, já Rodrigo negou a autoria, contudo, sua versão não restou comprovada, e, portanto, não se apresenta verossímil.

Como já explanado, apesar de não ter ficado evidenciado a prática do crime de roubo em relação ao apelante Victor, não ocorre o mesmo no que se refere ao crime de receptação, uma vez que pelas provas elencadas, ele possuía plena condições de saber que o veículo não tinha origem lícita.

Assim o apelante Victor recebeu o veículo subtraído e o conduziu, onde a carroceria com a carga foi desacoplada e recebida pelo réu Rodrigo.

Por sua vez, em relação ao apelante Rodrigo, toda sua negativa não ficou demostrada pelas demais provas dos autos, pois segundo o depoimento do policial Thiago: “
o réu Rodrigo foi preso ao lado dos semirreboques da carreta subtraída, onde ainda se encontrava em seu interior a carga de farelo de soja, além do mais, a versão apresentada pelo réu Rodrigo, de que não visualizou a carreta subtraída, é deverás frágil, pois o próprio réu Fernando afirma em seu interrogatório prestado em Juízo, que o réu Rodrigo realmente visualizou a carreta, pois ela foi estacionada em frente a sua residência, aliado ao fato de que, o álibi apresentado acerca do empréstimo das madeiras, mais uma vez padece de credibilidade, pois este magistrado, durante o interrogatório do réu Rodrigo, acessou o programa do Google Maps e através da ferramenta Street View, constatou que no terreno indicado pelo citado réu, ainda no mês de março de 2020, não havia nenhuma viga de madeira, conforme relatado pelo réu, o qual informou que as mencionadas madeiras estavam no local há pelos menos 04 (quatro) anos, existindo apenas o banco de madeira e o monte de areia, consoante figura em anexo, portanto, sob minha ótica, todas as provas apontam para a efetiva prática do crime de receptação pelo réu Rodrigo, não havendo o que se falar em absolvição
”. (Sic)

Assim, o dolo (ciência da ilicitude do bem), por sua vez, restou comprovado diante da posse do objeto pelo acusado sem que tenham apresentado qualquer justificativa plausível para tanto, pois alegar não ter conhecimento da ilicitude do bem sem apresentar provas, é mero pretexto.

Nesse sentido:

(...) De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, "quando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovara origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a provada alegação compete a quem a fizer. Precedentes" (AgRg no HC n. 446.942/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 18/12/2018). (...) (AgRg no HC n. 700.369/SC, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022).

Ressalto que: "
a prova do conhecimento da origem delituosa da coisa, no crime de receptação, pode extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração
". (JTACRIM 96/240). (Negritou-se)

Nesse sentido: “
Conquanto a condenação por receptação dolosa exija que o agente tenha prévia ciência da procedência criminosa da coisa adquirida, essa ciência, porque estágio meramente subjetivo do comportamento, é sutil e de difícil comprovação, razão pela qual deve ela ser inferida das demais circunstâncias que lindaram o fato infracional e da própria conduta do acusado
”. (RJDTACRIM 30/63 TACRSP).

A propósito ainda, o entendimento:

“A perfeita caracterização da receptação dolosa exige a ciência incontestada do agente, de origem delituosa dos objetos; a demonstração inequívoca da plena certeza da origem impura das coisas receptadas. Tal comprovação pode ocorrer pelos meios normais de prova, inclusive indícios e circunstâncias, o que não significa dizer, no entanto, presunção pura e simples, podendo a provado conhecimento da origem delituosa da coisa extrair-se da própria conduta do agente e dos fatos circunstanciais que envolvem a infração”. (RT726/666).

Com efeito, é cediço, no crime de receptação, a apreensão do bem em posse do acusado enseja que o acusado prove a licitude do bem e sua procedência.

O art. 156 do CPP, assim dispõe:

art. 156. A prova da alegação incumbirá a quem a fizer,sendo, porém, facultado ao juiz de ofício: (...)

Assim leciona Renato Brasileiro de Lima, Código de Processo Penal Comentado, ed. JusPodivm, 2016, 1ª ed. pg. 508)

“Nessa linha, como aponta a doutrina, “o ônus da prova funciona como um estímulo para as partes, visando à produção das provas que possam levar ao conhecimento do juiz a verdade sobre os fatos.”

Nesse parâmetro, se a legislação processual penal, em seu artigo 156, confere isonômica incumbência às partes para provarem o que argumentam, é de se afirmar que o Órgão acusador produziu imputação delitiva e trouxe fortes elementos a transparecer a ocorrência da receptação da motocicleta e, do lado adverso, a Defesa, nesse sentido, não conseguiu constituir nenhuma prova apta a contrariar a imputação criminosa deduzida na peça denunciatória, podendo-se dizer que, aqui, há somente o depoimento do acusado, sem qualquer prova a corroborá-lo e, consequentemente, imprestável para dali extrair algum dado a militar em seu favor, embora, repita-se, tenha sido oportunizado o direito isonômico às partes para constituírem as provas que entendessem necessárias.

Nesse sentido, transcrevo as lições de Guilherme de Souza Nucci:

"Via de regra, no processo penal, o ônus da prova é da acusação, que apresenta a imputação em juízo através da denúncia ou da queixa-crime. Entretanto, o réu pode chamar a si o interesse de produzir a prova, o que ocorre quando alega, em seu benefício, algum fato que propiciará a exclusão da ilicitude ou da culpabilidade, embora nunca o faça de maneira absoluta. Imagine-se que afirme ter matado a vítima, embora o tenha feito em legítima defesa. É preciso provara ocorrência da excludente, não sendo atribuição da acusação fazê-lo, até por que terá esta menos recursos para isso, pois o fato e suas circunstâncias concernem diretamente ao acusado, vale dizer, não foram investigados previamente pelo órgão acusatório.” (in Manual de Processo e Execução Penal, 2005, Ed. Revista dos Tribunais,p.355)

Em reforço, é o entendimento jurisprudencial:

“(...) Réu preso na posse de objeto produto de roubo atrai para si o ônus de comprovar que não conhecia a origem ilícita da coisa, objeto da receptação e, para este ato, tem muitas oportunidades processuais, dede o seu interrogatório na fase policial até às alegações finais. Mas, é do réu este encargo, pois, a provado delito de receptação é o próprio bem ilícito apreendido em seu poder. 2. Negado provimento ao recurso. (TJ-DF 07149300620208070003 DF0714930-06.2020.8.07.0003, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 27/05/2021, 2ª Turma Criminal, Data da Publicação: Publicação no PJe: 14/06/2021)

Desta forma, não basta alegar, deve-se comprovar o que se alega. Não se desincumbindo desse ônus, as assertivas ficaram vazias e perdidas nos autos, portanto, é incabível a absolvição, se não restar cristalino, que desconheciam a origem ilícita do veículo.

JUSTIÇA GRATUITA

A defesa requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante.

No que tange ao pagamento das custas processuais, impera consignar que o beneficiário da justiça gratuita não tem direito à sua isenção ou suspensão, apenas fica desobrigado do seu pagamento enquanto durar a situação de pobreza, pelo prazo máximo de 05 (cinco) anos, após o que estará prescrita a obrigação, como disposto no art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Entretanto, ressalto que a competência para a análise da questão recai sobre o juízo da execução, que avaliará a condição financeira do apenado no momento do cumprimento da sentença, não cabendo a esta Corte de Justiça avaliar, em sede de apelo, a possibilidade de sobrestamento do seu pagamento.

Nesse sentido, é a orientação pacífica deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] A condenação em custas processuais decorre de ordem legal (CPP, art. 804). Constatada a condição de hipossuficiente, suspende-se a exigibilidade da obrigação que, no período de 5 (cinco) anos, após o trânsito em julgado da condenação, poderá ser executada se houver a possibilidade de pagamento, sem prejuízo do sustento próprio e da família (CPC, art. 98, §§ 2º e 3º). (Ap. 126533/2017, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, 1ª Câmara Criminal, julgado em 6.2.2018)

[...] Nos termos do art. 98, § 3º, da lei 13.105/2015 (Código de Processo Civil), “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequente são trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (Ap. 92753/2017, Rel. Des. Alberto Ferreira de Souza, 2ª Câmara Criminal, julgado em 13.9.2017)

Sendo assim, a avaliação da situação financeira do apelante deverá ser realizada na fase da execução, a qual se mostra o momento adequado para tal aferimento.

Não conheço, portanto, do pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Por todo exposto, em consonância parcial com o Parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto por
Victor Lopes Oliveira,

Fernando Nelso Negri e Rodrigo Costa Oliveira
, assim como ao recurso do
Ministério Público
, mantendo incólume a sentença vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023